Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731979-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ANA MARIA FERREIRA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando o noticiado na certidão de ID 41429122, verifica-se que houve o acolhimento pela Suscitante dos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público no mandado de segurança 0703428-11.2022.8.07.0000, de modo que, diante da extinção do feito em relação à Secretário de Estado, o writ fora remetido à Vara Cível de Planaltina (Suscitada) para que prossiga tão somente em face do INSTITUTO QUADRIX. Diante desse novo panorama, evidente a perda de objeto do presente incidente. Assim, julgo prejudicado o conflito de competência. Preclusa esta, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator